Tribunal: TJDFT
Processo: 0747829-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA CARDÍACA COM USO DO CATETER SOUNDSTAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTRÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LIMITES CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito à saúde, consagrado pela Constituição Federal (arts. 1o, III; 5o, caput; 6o, caput; e 196), impõe ao Estado e às instituições privadas a obrigação de promover o acesso a tratamentos médicos necessários, observando o princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Embora os planos de saúde possam estabelecer as doenças cobertas, não podem limitar os tratamentos prescritos pelo médico que acompanha o paciente, sob pena de violação ao direito à saúde e à integridade física e psíquica do contratante. Precedente do STJ (AgRg no AREsp 831660/CE).
3. Os relatórios médicos anexados demonstram que o procedimento de ablação cardíaca com o uso do cateter Soundstar, além de tecnicamente superior e mais eficaz, apresenta menor invasividade, redução de complicações graves, maior custo-efetividade e minimiza riscos pós-operatórios, sendo abusiva a negativa de cobertura para procedimento previsto no rol da ANS quando prescrito por profissional habilitado.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.